Tribunal: TJBA
Processo: 8029002-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029002-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: METAL ALFA LTDA Advogado(s): LUIZ WAGNER LOURENCO MEDEIROS FERNANDES Agravada: IVANILDE PINTO DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ CARLOS DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EQUIPARAÇÃO DA VÍTIMA DE ACIDENTE DE CONSUMO A CONSUMIDOR (ART. 17, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa de telecomunicações contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, aplicou o Código de Defesa do Consumidor com fundamento no art. 17, determinou a inversão do ônus da prova e dispensou a produção de prova pericial e oral, concedendo prazo para juntada de prova documental. A Agravada alega ter sofrido danos materiais e morais decorrentes de reformas realizadas em torre de telecomunicações próxima à sua residência, com queda de objetos metálicos que danificaram seu imóvel. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à situação da vítima de evento danoso oriundo de atividade de telecomunicações, com base no art. 17 do CDC; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações. III. Razões de decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor encontra amparo no art. 17, que equipara a consumidor toda pessoa que sofre os efeitos do evento danoso oriundo da atividade do fornecedor, ainda que não seja parte direta da relação de consumo. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor aos terceiros vítimas de acidentes de consumo. 5. A inversão do ônus probatório se justifica pela hipossuficiência técnica da Autora e pela verossimilhança das alegações, corroboradas por registros fotográficos, vídeos e relato de ocorrência presenciada por autoridade policial. 6. A distribuição dinâmica do ônus da prova encontra fundamento no art. 373, §1º, do CPC, considerando a maior facilidade da Agravante na produção de provas sobre procedimentos de manutenção e segurança adotados. 7. A decisão agravada não antecipa tutela de mérito nem causa prejuízo patrimonial imediato, tratando-se de decisão de saneamento e organização processual compatível com o art. 370 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vítimas de eventos danosos decorrentes de atividades de telecomunicações, com base no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que equipara a consumidor toda pessoa que sofre os efeitos do evento danoso oriundo da atividade do fornecedor. 2. É cabível a inversão do ônus da prova quando demonstradas a hipossuficiência técnica da parte autora e a verossimilhança das alegações, bem como a maior facilidade da empresa prestadora do serviço em produzir provas sobre os procedimentos adotados". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 370 e 373, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.994/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25/9/2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.077465-0/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 29/5/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029002-87.2025.8.05.0000, sendo Agravante Metal Alfa Ltda. e Agravada Ivanilde Pinto dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator